Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível do Guará (suscitante) e o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (suscitado), instaurado no bojo de execução de título extrajudicial proposta por empresa com domicílio em Águas Claras contra devedora sediada no Guará. O Juízo suscitado declinou da competência por entender se tratar de foro escolhido aleatoriamente, enquanto o suscitante sustentou a impossibilidade de declínio ex officio em matéria de competência relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o juízo pode reconhecer de ofício a incompetência territorial relativa em execução de título extrajudicial e (ii) se houve violação ao princípio da perpetuação da jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial tem natureza relativa e, conforme os artigos 64 e 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ, não pode ser reconhecida de ofício.
4. A modificação da competência relativa depende da manifestação da parte interessada em sede de contestação, sendo vedada a alteração pelo juízo sem provocação.
5. Verificada a regularidade do foro eleito pelo exequente, domicílio de sua sede, inexiste abusividade ou aleatoriedade que justifique o declínio ex officio.
6. A perpetuação da jurisdição impede a modificação da competência após a distribuição da ação, salvo hipóteses expressas de competência absoluta, o que não é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar a execução.
Tese de julgamento:
1. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência.
2. O princípio da perpetuação da jurisdição impede a modificação da competência após a distribuição da ação, salvo nas hipóteses de competência absoluta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64, caput e § 1o, 65; STJ, Súmula 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995844, 0709557-27.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1967511, 0743930-21.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1951942, 0729844-45.2024.8.07.0000.